Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-73.2013.8.11.0077
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001077-73.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 061.693.141-76 (APELANTE), RENATO ALVES FERREIRA - CPF: 028.128.651-56 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MIQUEIAS DA SILVA CARVALHO - CPF: 048.633.361-28 (VÍTIMA), RENATO ALVES FERREIRA - CPF: 028.128.651-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. ATUAÇÃO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO DELITO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas). A sentença reconheceu a coautoria do acusado, destacando a divisão de tarefas e a atuação relevante na execução do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste
em
verificar
se
a atuação do apelante no crime de roubo majorado revela contribuição de reduzido relevo causal, apta a ensejar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal não se aplica quando a atuação do agente é relevante para a execução do crime e se insere em divisão de tarefas típicas da coautoria.

A dinâmica dos fatos evidencia divisão de tarefas e coautoria funcional entre os agentes, com liame subjetivo voltado à consumação do delito.

A ausência de agressão física não descaracteriza a coautoria quando presentes grave ameaça, emprego de arma ou outra forma de subjugação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A minorante do art. 29, §1o, do CP incide quando a contribuição do agente é secundária,
de reduzido relevo causal e não essencial à execução do delito.
2.
A presença de liame subjetivo e contribuição indispensável à consumação do delito afasta a incidência da minorante da participação de menor importância
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 29, §1o, e 157, §2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 0002241-42.2020.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 03.05.2022, DJE 07.05.2022; TJMG, Apelação Criminal n. 0006716-47.2023.8.13.0342, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por

Kelvis
Adriano
Saucedo

Sundadozo

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
,
que, nos autos no 0001077-73.2013.8.11.0077, o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pugna
, em síntese,
pel
o reconhecimento d
e

participação de menor importância
(art. 29, §1o, do CP), com a consequente redução da pena em 1/3 (um terço), alegando que sua atuação foi subordinada e secundária, e que o crime teria ocorrido mesmo sem sua presença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, man
ifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado,
assi
m, preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se
ao exame
do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP) e da consequente redução da pen
a.

Nos termos do referido dispositivo, a minorante somente é cabível quando a contribuição do agente revelar reduzido relevo causal, isto é, quando sua atuação for acessória, secundária e não essencial à execução do delito. Exige-se que o comportamento do partícipe não exerça influência significativa sobre a dinâmica criminosa nem sobre a produção do resultado.

No caso concreto,

sustenta
que o corréu Renato Alves Ferreira teria sido o responsável pela execução armada e intimidação direta da vítima, cabendo ao apelante papel subordinado. Contudo, a prova judicializada
,
produzida sob o crivo do contraditório
,
demonstra quadro fático diverso.

A vítima, ouvida em juízo (ID 329495434),
relatou de maneira coerente e harmônica com os demais elementos probatórios
que o apelante portava arma de fogo, determinou que ela se virasse, amarrou-lhe as mãos e a conduziu a local ermo, onde permaneceu contida. Declarou, ainda, que a arma utilizada na ação foi localizada pelos policiais e que o apelante exerceu papel de comando, sendo responsável pelas ordens durante a execução delitiva.

Os policiais civis Fausto Juliano Moura e Ednan Soares Nery de Oliveira, quando inquiridos em juízo (ID. 329495434), confirmaram que o apelante foi preso em flagrante após furar a barreira policial montada na saída da cidade, que tentou fugir e que dispensou a arma de fogo durante a abordagem, a qual foi localizada no dia seguinte.

Além disso, o próprio acusado, em sede inquisitorial (ID. 329495433), admitiu ter aderido à empreitada criminosa e descrito os atos de abordagem e contenção da vítima, declaração esta corroborada pelos elementos probatórios colhidos em juízo, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório evidencia divisão funcional de tarefas e liame subjetivo entre os agentes, com atuação coordenada voltada à consumação da subtração. A condução do veículo utilizado na abordagem, o anúncio do roubo, o porte da arma e a imobilização da vítima constituem atos executórios diretamente relacionados à grave ameaça típica do art. 157 do Código Penal.

A ausência de agressão física não descaracteriza a relevância da conduta. No delito de roubo, a grave ameaça exercida mediante
o emprego de
arma de fogo é suficiente para caracterizar a violência típica, sendo irrelevante a inexistência de lesão corporal quando presentes atos indispensáveis à neutralização da resistência da vítima.

Não se verifica, portanto, contribuição marginal ou de reduzido relevo causal. Ao contrário, a atuação do apelante integrou o núcleo executivo do tipo penal, inserindo-se em contexto de coautoria com divisão funcional de tarefas, o que afasta a incidência da minorante prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) 1. A minorante da participação de menor importância não se aplica quando comprovada a coautoria na prática do delito. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00067164720238130342 Ituiutaba, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/
2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024);

(...) Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o
êxito da empreitada criminosa. (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 07/05/2022).

Diante do exposto, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal, uma vez que restou evidenciado que o apelante desempenhou papel essencial para a consumação do crime de roubo majorado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Kelvis
Adriano
Saucedo

Sundadozo
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026